Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 STJ. IRRETROATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES DO STF. NÃO PROVIMENTO.

1. O art. 66, I, da Lei n.o 7.210/84 e a Súmula 611 do STF estabelecem a competência do Juízo da execução para apreciar o pedido de retroatividade da lei penal mais benéfica. Não obstante, da análise do caso concreto, extrai-se que o agravante busca a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial alterado, exarado no Tema 1.087, do STJ, e não a aplicação de lei penal posterior mais benéfica.

2. Descabem, portanto, a aplicação do art. 66, I, da Lei n.o 7.210/84 e a Súmula 611, do STF.

3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.